Tribunal: TJDFT
Processo: 0707146-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707146-16.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNIOÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, LUCIO DANTAS DE MELO DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 40763021). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 586.453 (Tema 190) (ID 42536623). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela ventilada especificamente no referido paradigma. Isso porque, na hipótese vertente, a discussão sobre a competência para o julgamento da demanda referente aos reflexos das horas extraordinárias, já reconhecidas pela Justiça Laboral, no benefício complementar, foi levantada em face do ex-empregador, ora recorrente, ao passo que o precedente indicado diz respeito às demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031